Tribunal: STF
Processo: RE 104631
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-08
Data de publicação: 1985-11-08

Ementa:
- PACTO COMISSORIO QUE NÃO FOI REPUTADO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADO, PELAS INSTANCIAS ORDINARIAS, DE MODO A DAR SUPORTE,
SEM REEXAME DE PROVAS, A TESE DO RECORRENTE, DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DO ART. 765 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 468 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (SÚMULA 279). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.